Tribunal: STJ
Processo: 1090703-92.2016.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877629 - SP (2025/0080715-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FRANK SFORZO LUCIANO
ADVOGADO
: FRANK SFORZO LUCIANO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP415860
AGRAVANTE
: FUND INST DE MOLESTIAS DO APARELHO DIGESTIVO E DA
NUTRI
ADVOGADOS
: ERIKA NACHREINER - SP139287
FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO - SP261844
AGRAVADO
: FUND INST DE MOLESTIAS DO APARELHO DIGESTIVO E DA
NUTRI
ADVOGADOS
: ERIKA NACHREINER - SP139287
FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO - SP261844
AGRAVADO
: FRANK SFORZO LUCIANO
ADVOGADO
: FRANK SFORZO LUCIANO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP415860
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. HOSPITAL. AGENTE DE SEGURANÇA. AGRESSÃO
EM
ESTACIONAMENTO.
1.RECURSO
DO
RÉU.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA No 284
/STF.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
TEORIA
DA
ASSERÇÃO.
APLICABILIDADE.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA DE TERCEIRO. AFERIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 2.RECURSO DO AUTOR.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CARACTERIZADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
ANÁLISE
DE
PROVAS.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. OBSERVÂNCIA. DEMAIS DISPOSITIVOS
LEGAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
1.1. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a
especificação dos vícios supostamente cometidos pelo tribunal de origem,
enseja a aplicação, por analogia, da Súmula no 284/STF.
1.2. A análise das condições da ação, à exemplo da legitimidade passiva,
deve ser aferida à luz da teoria da asserção, mediante a análise das
alegações formuladas pelo autor na petição inicial.
1.3. Na hipótese, eventual acolhimento da alegação da parte ré, de que a
agressão foi causada por terceiro sem vínculo com o hospital, exigiria o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via
recursal eleita, consoante os ditames da Súmula no 7/STJ.
1.4. Impossibilidade de exame da alegação de que o desvio de septo nasal
não tem relação comprovada com os fatos narrados, porquanto
estabelecida a premissa, no acórdão recorrido, a partir do exame das
provas dos autos, inclusive pericial, de que ficou comprovado o nexo causal
entre a conduta dos funcionários da ré e os danos sofridos pelo autor.
Súmula no 7/STJ.
2.1. Não há falar em cerceamento de defesa se o pedido de sustentação oral
só não foi realizada em virtude do não comparecimento do autor, que
advoga em causa própria.
2.2. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível, mesmo que em desacordo
com a expectativa da parte.
Documento eletrônico VDA50350427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:54:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: abf3d486-e7f8-4542-ba33-7e63424a1968

2.3. Sendo o sistema processual civil orientado pelo princípio do livre
convencimento motivado, ao magistrado é permitido formar a sua
convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando
para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o
convencimento.
2.4. Impossibilidade de modificar a conclusão adotada por ambas as
instâncias ordinárias, de que os danos suportados pelo autor, e que
guardavam a necessária correlação com a conduta ilícita dos prepostos da
ré, foram somente aqueles indicados na perícia médica, haja vista o óbice
da Súmula no 7/STJ.
2.5. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais indicados como
malferidos impede o conhecimento do recurso especial (Súmula no 211
/STJ).
3. Agravo de FUNDAÇÃO INSTITUTO DE MOLÉSTIAS DO APARELHO
DIGESTIVO E DA NUTRIÇÃO (HOSPITAL PROFESSOR EDMUNDO
VASCONCELOS) conhecido para não conhecer do recurso especial. Agravo
de FRANK SFORZO LUCIANO conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50350427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:54:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: abf3d486-e7f8-4542-ba33-7e63424a1968

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877629 - SP (2025/0080715-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FRANK SFORZO LUCIANO
ADVOGADO
: FRANK SFORZO LUCIANO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP415860
AGRAVANTE
: FUND INST DE MOLESTIAS DO APARELHO DIGESTIVO E DA
NUTRI
ADVOGADOS
: ERIKA NACHREINER - SP139287
FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO - SP261844
AGRAVADO
: FUND INST DE MOLESTIAS DO APARELHO DIGESTIVO E DA
NUTRI
ADVOGADOS
: ERIKA NACHREINER - SP139287
FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO - SP261844
AGRAVADO
: FRANK SFORZO LUCIANO
ADVOGADO
: FRANK SFORZO LUCIANO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP415860
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. HOSPITAL. AGENTE DE SEGURANÇA. AGRESSÃO
EM
ESTACIONAMENTO.
1.RECURSO
DO
RÉU.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA No 284
/STF.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
TEORIA
DA
ASSERÇÃO.
APLICABILIDADE.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA DE TERCEIRO. AFERIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 2.RECURSO DO AUTOR.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CARACTERIZADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
ANÁLISE
DE
PROVAS.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. OBSERVÂNCIA. DEMAIS DISPOSITIVOS
LEGAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
1.1. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a
especificação dos vícios supostamente cometidos pelo tribunal de origem,
enseja a aplicação, por analogia, da Súmula no 284/STF.
1.2. A análise das condições da ação, à exemplo da legitimidade passiva,
deve ser aferida à luz da teoria da asserção, mediante a análise das
alegações formuladas pelo autor na petição inicial.
1.3. Na hipótese, eventual acolhimento da alegação da parte ré, de que a
agressão foi causada por terceiro sem vínculo com o hospital, exigiria o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via
recursal eleita, consoante os ditames da Súmula no 7/STJ.
1.4. Impossibilidade de exame da alegação de que o desvio de septo nasal
não tem relação comprovada com os fatos narrados, porquanto
estabelecida a premissa, no acórdão recorrido, a partir do exame das
provas dos autos, inclusive pericial, de que ficou comprovado o nexo causal
entre a conduta dos funcionários da ré e os danos sofridos pelo autor.
Súmula no 7/STJ.
2.1. Não há falar em cerceamento de defesa se o pedido de sustentação oral
só não foi realizada em virtude do não comparecimento do autor, que
advoga em causa própria.
2.2. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível, mesmo que em desacordo
com a expectativa da parte.
Documento eletrônico VDA49455345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:45
Código de Controle do Documento: 80ddd7fc-cfa5-4f64-9a2d-4318de492eb6

2.3. Sendo o sistema processual civil orientado pelo princípio do livre
convencimento motivado, ao magistrado é permitido formar a sua
convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando
para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o
convencimento.
2.4. Impossibilidade de modificar a conclusão adotada por ambas as
instâncias ordinárias, de que os danos suportados pelo autor, e que
guardavam a necessária correlação com a conduta ilícita dos prepostos da
ré, foram somente aqueles indicados na perícia médica, haja vista o óbice
da Súmula no 7/STJ.
2.5. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais indicados como
malferidos impede o conhecimento do recurso especial (Súmula no 211
/STJ).
3. Agravo de FUNDAÇÃO INSTITUTO DE MOLÉSTIAS DO APARELHO
DIGESTIVO E DA NUTRIÇÃO (HOSPITAL PROFESSOR EDMUNDO
VASCONCELOS) conhecido para não conhecer do recurso especial. Agravo
de FRANK SFORZO LUCIANO conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravos contra a inadmissão de recursos especiais interpostos
com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de reparação por danos materiais e
"
morais - Requerido que é parte legítima para figurar no polo passivo da ação
- Autor que pretende o recebimento de indenização sob a alegação de que foi
agredido por seguranças no estacionamento do hospital e que o hospital
nada fez para minimizar o ocorrido - Incontroverso que, no dia 17 de agosto
de 2013, o autor acompanhava a namorada, que estava sendo atendida no
Pronto Socorro do hospital requerido, quando foi agredido no estacionamento
do local - Controvérsia a respeito da dinâmica dos fatos que foi esclarecida
pela prova oral produzida em juízo, quando restou corroborada a versão dos
fatos apresentada pelo autor na petição inicial - Relação de consumo -
Responsabilidade do hospital é objetiva quanto à atividade de seus
prepostos, bem como, na modalidade de culpa in vigilando e in eligendo -
Dever de reparar - Documentos médicos que atestam que o autor teve trauma
de face, especificamente nasal, apresentando edema e hematoma em dorso
nasal, além de fraturas em osso nasal à esquerda e de septo cartilaginoso,
nada mais existindo com relação aos demais danos e reflexos relacionados
por ele - Laudo pericial que concluiu que há nexo causal entre a fratura do
osso nasal e a suposta agressão sofrida pelo autor, mas que se trata de
lesão de natureza leve, que alterou o cotidiano da vida do periciando por um
prazo de quinze dias, de caráter temporário, podendo ser operado para
correção do desvio nasal, sem repercussão estética grave - Danos materiais
comprovados em parte - Danos emergente e lucros cessantes não
comprovados - Ausente fundamento para os pedidos de pensão mensal e
pagamento de plano de saúde - Dano moral evidente - Valor da indenização
mantido - Juros de mora a incidir a partir do evento danoso, nos termos da
Súmula no 54 STJ - Ausência de danos estéticos indenizáveis.
Recurso interposto pelo requerido não provido e recurso interposto pelo autor
parcialmente provido" (e-STJ fls. 924-925).

Os embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados.
(e-STJ fls. 1.106-1.117), FUNDAÇÃO
No primeiro recurso especial
INSTITUTO DE MOLÉSTIAS DO APARELHO DIGESTIVO E DA NUTRIÇÃO (HOSPITAL
PROFESSOR
EDMUNDO
VASCONCELOS)
aponta,
além
de
divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 485, inciso VI e § 3o, 489 e 1.022, II, do Código de
Processo Civil e 186, 264, 265, 275, 927 e 944 do Código Civil, alegando, em síntese,
que: a) o órgão julgador incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de
enfrentar os questionamentos formulados nos embargos de declaração; b) a
Documento eletrônico VDA49455345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:45
Código de Controle do Documento: 80ddd7fc-cfa5-4f64-9a2d-4318de492eb6

ilegitimidade de parte pode ser reconhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição;
c) não houve conduta ilícita por parte do hospital, visto que a agressão foi causada por
terceiros sem vínculo com o hospital; d) não havendo solidariedade entre o hospital e
os agressores, deve ser afastada a obrigação de reparar o dano em relação ao primeiro;
e d) a indenização não foi corretamente medida pela extensão do dano, pois o desvio
de septo nasal não tem relação comprovada com os fatos narrados, e sem
a delimitação exata de valores ou paramentos, bastando que o recorrido apresente as
notas fiscais.

(e-STJ fls. 234-258), FRANK SFORZO
No segundo recurso especial
LUCIANO indica, além de dissídio interpretativo, contrariedade aos seguintes
dispositivos legais, com as respectivas teses:
a) arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil - o órgão julgador
incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de analisar provas
essenciais e de enfrentar os questionamentos formulados nos embargos de declaração;
b) art. 85 do Código de Processo Civil - não foram fixados honorários
advocatícios em favor do autor, apesar da parcial procedência dos seus pedidos;
c) art. 371 do Código de Processo Civil - foram desconsideradas provas
cruciais, a exemplo dos laudos médicos que comprovam a gravidade das lesões
sofridas pelo autor e a necessidade de tratamento multidisciplinar;
d) art. 944 do Código Civil - a omissão na análise das provas documentais
impediu o tribunal de mensurar corretamente a extensão dos danos e fixar,
corretamente, a indenização devida, inclusive no que se refere ao valor dos danos
morais, o que contraria o princípio da reparação integral;
e) art. 950 do Código Civil - o acórdão recorrido condicionou o reembolso
das despesas médicas à comprovação do prévio custeio pelo autor, desconsiderando a
possibilidade de arbitragem e pagamento da indenização de uma só vez;
f) art. 5o, LV, da Constituição Federal e 7o, X, da Lei no 8.906/1994 - o
indeferimento do pedido de sustentação oral implicou cerceamento do direito de
defesa, e
g) art. 1.048, I, do Código de Processo Civil - o Tribunal de origem não
observou o pedido de prioridade processual fundamentado no estado de saúde
debilitado do autor.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 1.321-1.324 e 1.326-1.335),
ambos os recursos foram inadmitidos na origem, resultando daí os presentes agravos,
nos quais se busca o processamento dos apelos nobres.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade dos agravos, passa-se à
análise dos recursos especiais.
As irresignações não merecem prosperar.
1) Breve resumo da demanda
Trata-se, na origem, de ação ajuizada por FRANCIS RODRIGUES (que
passou a usar o nome FRANK SFORZO LUCIANO) contra FUNDAÇÃO INSTITUTO DE
Documento eletrônico VDA49455345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:45
Código de Controle do Documento: 80ddd7fc-cfa5-4f64-9a2d-4318de492eb6

MOLÉSTIAS DO APARELHO DIGESTIVO E DA NUTRIÇÃO (HOSPITAL PROFESSOR
EDMUNDO VASCONCELOS), visando à reparação de danos morais e materiais
resultantes de agressões praticadas por funcionários da referida entidade hospitalar.
Ao final da petição inicial, foram formuladas as seguintes pretensões:

"(...)
2) SEJA CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
DE URGÊNCIA 'Inaudita altera parte', afim de:
a) CONDENAR A RÉ a suportar todo e qualquer encargo inerente
aos tratamentos de saúde do autor, que se requer, de imediato, e descritos
no item '2.3.1', arcando ainda com quaisquer despesas atinentes ao
tratamento devido, inclusive as verbas de alimentos e manutenção pessoal
durante o período, conforme dispõe o art. 949, CC, e integralizados na forma
do § único do art. 950, deste mesmo diploma, ao valor 'parcial', de R$
250.920, 00 (duzentos e cinquenta mil e novecentos e vinte reais), nos
termos das Súmulas 43 e 54 do C. STJ;
b) CONDENAR A RÉ, ao pagamento de indenização destinada à
manutenção do autor, enquanto em tratamento de saúde, conforme
requerido no item '6' alínea 'b';
3) SEJA CONDENADA ainda a indenizar o Autor pelos DANOS
MORAIS E MATERIAIS, conforme memorial de cálculo descrito no item
'2.2.1', e arbitrados ao valor total de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta
mil reais) - Art. 186, 927, 944, 949 e 950, CC/02 - nos termos das Súmulas
43 e 54 do C. STJ;
4) SEJA CONDENADA A RÉ, a indenizar o Autor pelos LUCROS
CESSANTES, conforme memorial de cálculo descrito no item '2.3.4', tendo por
previsão legal o artigo 950, CC - nos termos das Súmulas 43 e 54 do C. STJ;
5) SEJA CONDENADA A RÉ a indenizar o Autor, na devida
PENSÃO VITALÍCIA, compreendidas pelas lesões neurológicas graves e
permanentes, e das lesões permanentes no olho esquerdo - nos termos das
Súmulas 43 e 54 do C. STJ;
6) SEJA AINDA, CONDENADA A RÉ, a custear o justo e devido
PLANO DE SAÚDE, equitativamente compreendido em 50% do valor total,
conforme base de cálculo e condições descritas no item '3.1'; considerando-se
que, na sentença, os valores deverão ser devidamente atualizados,
proporcionalmente ao período aplicado - art. 949, c/c 950, § único, CC/02 -
nos termos das Súmulas 43 e 54 do C. STJ;
(...)
8) AO FINAL, SEJAM JULGADOS TOTALMENTE PROCEDENTES
OS PEDIDOS FORMULADOS, EXPEDINDO A SENTENÇA DE MÉRITO, e
ainda, CONFIRMANDO OS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA, nos termos
dos arts. 490, 491 do NCPC" (e-STJ fls. 22-23).

O autor atribuiu à causa o valor de R$ 2.432.939,50 (dois milhões,
quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e trinta e nove reais, e cinquenta
centavos), tendo sido deferido em seu favor o benefício da assistência judiciária
gratuita.
Após a devida instrução do feito, inclusive com a produção de prova
testemunhal e perícia médica, sobreveio a sentença de parcial procedência dos
pedidos formulados na ação, nos termos da seguinte parte dispositiva:

"(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, com fulcro no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o réu a
pagar ao autor,
, os
a título de indenização por danos materiais
valores
indicada na prova
por ele dispendidos na cirurgia plástica reparadora
pericial realizada nos autos, a serem devidamente comprovados em
liquidação por arbitramento, através da juntada aos autos dos comprovantes
de pagamento de forma pormenorizada, que deverá ser devidamente
atualizada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir
do desembolso, e acrescida de juros de mora legais de 1% ao mês, a partir
da citação, bem como para condenar o réu a pagar ao autor, a título de
indenização por danos morais, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze
Documento eletrônico VDA49455345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:45
Código de Controle do Documento: 80ddd7fc-cfa5-4f64-9a2d-4318de492eb6

, devidamente atualizada pela Tabela Prática do Tribunal de
mil reais)
Justiça de São Paulo, a partir da publicação desta sentença, por força da
Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora legais de 1% ao mês, a
partir da citação" (e-STJ fl. 664 - grifou-se).

No julgamento das apelações interpostas por ambas as partes, a Trigésima
Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo negou
provimento ao recurso da parte ré e deum parcial provimento ao recurso do autor,
apenas para, em relação aos danos morais, determinar a incidência dos juros de mora
a partir da data do evento danoso.
Na sequência, foram rejeitados os embargos de declaração opostos na
origem por ambas as partes da relação processual.

2) Do recurso interposto por FUNDAÇÃO INSTITUTO DE MOLÉSTIAS
DO APARELHO DIGESTIVO E DA NUTRIÇÃO (HOSPITAL PROFESSOR EDMUNDO
VASCONCELOS)
Não pode ser conhecido o recurso no tocante à alegada violação do art.
1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a recorrente não especificou de
que forma o dispositivo teria sido contrariado pelo acórdão recorrido, o que atrai
a incidência da Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando
"
a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DECISÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
APELAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
ERRO
GROSSEIRO. ENTENDIMENTO DA CORTE LOCAL EM CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA.
ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO DE NORMAS LEGAIS SEM A EFETIVA
DEMONSTRAÇÃO DE CONTRARIEDADE E SEM INDIVIDUALIZAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O argumento de violação de normas legais sem a individualização precisa
e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a
específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das
alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração da
contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do recurso especial por
deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF).
(...)
4. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 2.305.353/GO,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
4/9/2023
6/9/2023

"PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. DESPROVIMENTO
DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA
ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF.
(...)
III - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem
como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a
ofensa aos dispositivos tidos por violados.
IV - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua
particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos
autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos
infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n.
284 da Súmula do STF: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia.'
Documento eletrônico VDA49455345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:45
Código de Controle do Documento: 80ddd7fc-cfa5-4f64-9a2d-4318de492eb6

V - Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp 2.291.432/GO, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe de
14/8/2023
).
16/8/2023

Quanto à alegada ilegitimidade passiva, mostra-se adequada a solução
apresentada no acórdão recorrido, porquanto afastada tal preliminar à luz da teoria
da asserção, também adotada pela jurisprudência desta Corte Superior:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA
DA AGRAVADA.
1. Nos termos da jurisprudência deste STJ, as condições da ação, como a
legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir da narrativa
contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do
.
direito material objeto da ação
1.1. Havendo fatos imputados à demandada, que conduzem, no
entendimento dos autores, ao pedido à ela direcionado, não há falar em
ilegitimidade passiva.
2. Agravo interno desprovido." (AgInt nos EDcl no REsp 1.789.501/SP,
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
9/10/2023
- grifou-se).
11/10/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. ART.
1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE
AGRAVANTE.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ENVOLVIMENTO
NA
PUBLICIDADE ENGANOSA. PRODUTOS ANUNCIADOS. MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO. ELEMENTOS ESSENCIAIS NÃO
APRESENTADOS AO CONSUMIDOR. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SÚMULA 83 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
(...)
2. A análise das condições da ação, tal como a legitimidade ativa ad
causam, a porventura acarretar a extinção do processo sem
resolução do mérito, é aferida à luz da teoria da asserção, isto é,
mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição
inicial, de modo que, demandando tais questões um exame mais
aprofundado, essa medida implicará julgamento de mérito.
Precedentes.
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 2.016.282
/RN, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
4/9/2023
8/9/2023

Relativamente à efetiva prática de ato ilícito por prepostos da ora agravante,
a ensejar a sua responsabilidade pela reparação dos danos causados, verifica-se que
órgão colegiado decidiu a controvérsia a partir da aplicação de normas
consumeristas – fundamento que nem sequer foi impugnado – e da análise das provas
carreadas aos autos, valendo conferir, a propósito, o seguinte excerto do voto condutor
do aresto impugnado:

"(...)
Restou incontroverso que, no dia 17 de agosto de 2013, o autor
acompanhava a namorada, que estava sendo atendida no Pronto Socorro do
hospital requerido, quando
.
foi agredido no estacionamento do local
Constou do boletim de ocorrência de fls. 126/128 'que a vítima
Francis estava acompanhando a namorada, que foi socorrida ao Pronto
Socorro do Hospital Edmundo Vasconcelos, por ter sofrido agressão física, e,
enquanto estava recebendo cuidados médicos, Francis resolveu fumar,
Documento eletrônico VDA49455345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:45
Código de Controle do Documento: 80ddd7fc-cfa5-4f64-9a2d-4318de492eb6

sendo alertado que não poderia fumar naquele local e que deveria se dirigir
ao local apropriado, iniciando então uma discussão com o segurança
.
do Hospital, Francinaldo Fernandes Barbosa, ora testemunha
O irmão de Francinaldo, Fabiano Fernandes Barbosa, ora autor,
também segurança, mas do Clube Ipê, estava passando pelo local dos fatos
para entregar uma chave e, quando estava indo embora para seu local de
trabalho, foi provocado pela vítima Francis, que foi em sua direção,
provavelmente para agredi-lo, porém, Fabiano desferiu uma cabeçada contra
a vítima Francis, a qual foi socorrida ao Pronto Socorro do Hospital São
Paulo, onde permanece em observação.'.
Contudo, o autor relata que, 'Já no seu veículo pegou o maço de
cigarros para fumar quando foi cercado por um grupo de seguranças que
imediatamente passou a ofendê-lo com palavras de baixo calão e ordenando
arbitrária e autoritariamente que apagasse o cigarro. Diante da previsível e
iminente agressão, o autor tentou ponderar que o local, (ao ar livre e longe da
edificação hospitalar) não apresentava nenhum aviso ou placa alertando
para a vociferada proibição. Foi o bastante para que o 'macho alfa' dos
seguranças, desferisse uma série de golpes principalmente no rosto e cabeça
do autor causando-lhe graves ferimentos.' (fls. 02).
Acrescenta que 'a milícia ali formada tanto deu apoio quanto
promoveu os ataques, verbais, físicos e morais, de fato, mesmo pesando as
alegações de haver sido um 'terceiro segurança, trajado como os demais e
que ali estava acompanhando a milícia' os demais seguranças nada fizeram
para evitar o ocorrido, a pior, contribuíram para o resultado lesivo apoiando
'quem quer que seja que tenha agredido o Autor', em confronte ao dever de
segurança, e proteção à vida e saúde, [...]' (fls. 153).
Na situação, evidente a relação de consumo, nos termos
dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Aplicável,
pois, o regime jurídico disciplinado pelo Código de Defesa do
Consumidor, em que o hospital requerido é fornecedor, e o autor
consumidor por equiparação.
Uma vez incidente na espécie o Código de Defesa do Consumidor,
aplicam-se ao caso, por via de consequência, todos os princípios inerentes à
legislação consumerista, inclusive com relação à inversão do ônus da prova.
Portanto, cabia ao requerido comprovar que os problemas reclamados
.
foram causados por culpa exclusiva do próprio autor ou de terceiros
E desse ônus não se desincumbiu.
Foram ouvidas apenas duas testemunhas em juízo, ambas
arroladas pelo autor, e que terminaram por corroborar os fatos
alegados pelo autor em sua petição inicial.
A testemunha Denise Rolim Tucunduva Fonseca, inclusive,
esclareceu que, embora o autor tenha sido abordado por um número grande
de seguranças, somente dois ou três o agrediram, sendo que 'Um deu uma
testada; no que voltou, os outros dois que estavam atrás começaram a bater.
Os outros seguranças estavam xingando'. Disse que 'na realidade não foi
uma briga. Ele foi agredido... Ele foi simplesmente acender um cigarro, sair
pra fumar, para poder ir embora.' (fls. 552).
A responsabilidade do hospital é objetiva quanto à
atividade de seus prepostos, de modo que dispensada a
demonstração de culpa do hospital relativamente aos atos lesivos
causados por segurança contratado pela empresa de segurança
contratada pelo hospital.
Ainda, a responsabilidade do hospital deriva de sua obrigação de
escolher bem aqueles que nele desempenham suas atividades e de fiscalizar
o trabalho de seus prepostos, além de resguardar a segurança de seus
consumidores
e
respectivos
acompanhantes
enquanto
em
suas
dependências" (e-STJ fls. 928-930 - grifou-se).

Assim, eventual acolhimento da alegação da agravante, de que a agressão
foi causada por terceiro sem vínculo com o hospital, exigiria o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, o que é vedado na via recursal eleita, consoante os
ditames da Súmula no 7/STJ.
O mesmo óbice processual impede o exame da alegação de que o desvio de
septo nasal não tem relação comprovada com os fatos narrados, porquanto
Documento eletrônico VDA49455345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:45
Código de Controle do Documento: 80ddd7fc-cfa5-4f64-9a2d-4318de492eb6

estabelecida a premissa, no acórdão recorrido, a partir do exame das provas dos
autos, inclusive pericial, de que ficou comprovado o nexo causal entre a conduta dos
funcionários da ré e os danos sofridos pelo autor.
Confira-se:

"(...) Realizada perícia em juízo, observou o Perito que há desvio
de septo nasal e um degrau leve na região infraorbitária à esquerda (fls.
215).
Concluiu que, de acordo com os exames objetivos e subjetivos
precedidos na perícia, e com a análise das imagens radiográficas e
documentos Odonto Médico Legais contidas nos autos e citadas no item de
exames complementares no laudo, há nexo causal entre a fratura do
(fls. 216).
osso nasal e a suposta agressão sofrida pelo autor
No entanto, referiu se tratar de lesão de natureza leve, que alterou
o cotidiano da vida do periciando por um prazo de quinze dias. E de caráter
temporário, podendo ser operado para correção do desvio nasal. Ainda,
asseverou que, pelo fato de o periciando ser do sexo masculino, não causa
qualquer tipo de repugnância, podendo o dano estético ser classificado como
leve (fls. 216).
Respondeu que, para a correção da lesão é necessária
, que o autor não apresenta limitações"
cirurgia plástica reparadora
(e-
STJ fl. 931 - grifou-se).

O fato de haver sido determinada a apuração do
na fase
quantum debeatur
de liquidação, por arbitramento, "através da juntada aos autos dos comprovantes de
", resulta do fato de que a cirurgia reparadora
pagamento de forma pormenorizada
ainda será realizada, não implicando, tal determinação, contrariedade ao art. 944 do
Código Civil, segundo o qual a indenização deve ser medida pela extensão do dano,
tendo em vista que, no momento processual oportuno, poderá a agravante questionar
eventual excesso.

3) Do recurso interposto por FRANK SFORZO LUCIANO
Inicialmente, quanto ao pedido de realização de sustentação oral, bem
anotou o Tribunal de origem que

"(...) foi o próprio embargante que requereu fosse deferida a
(fls. 826 dos autos em apenso).
'sustentação oral e presencial'
Diante de seu pedido, os autos foram encaminhados à mesa e o
embargante teve confirmada a sua inscrição para sustentação oral
por meio de mensagem encaminhada pelo cartório, com a ressalva de que a
confirmação da inscrição pressupunha o comparecimento do
interessado no local do julgamento em tempo oportuno à realização
(fls. 997/998 dos autos em apenso).
da sustentação oral
Conforme
documentos
trazidos
aos
autos
pelo
próprio
embargante, os princípios do contraditório e da ampla defesa foram
amplamente assegurados no momento em que, após manifestação, o
embargante teve apreciado o seu pedido de sustentação oral pela via
telepresencial e foi previamente informado de que as Sessões de Julgamento
desta C. 33a Câmara de Direito Privado são realizadas de forma
exclusivamente presencial (fls. 999 dos autos em apenso).
Uma vez requerida e possibilitada a sustentação oral do
embargante pela via presencial, e sem comprovação efetiva do prejuízo, já
que o ajuizamento da ação se deu na comarca de São Paulo, não há que se
falar em nulidade, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas
razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma telepresencial"
(e-STJ fls. 1.100-1.101 - grifou-se).

Não há falar, portanto, em cerceamento de defesa, tendo em vista que a
sustentação oral só não foi realizada em virtude do não comparecimento do autor, que
advoga em causa própria.
Documento eletrônico VDA49455345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:45
Código de Controle do Documento: 80ddd7fc-cfa5-4f64-9a2d-4318de492eb6

No que tange aos arts. 489 e 1.022 do CPC, não há falar em negativa de
prestação jurisdicional nos declaratórios, a qual somente se configura quando, na
apreciação do recurso, o Tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento acerca
de questão que deveria ser decidida, e não foi.
Concretamente, verifica-se que o órgão julgador enfrentou todas as
questões suscitadas pela parte recorrente, concluindo, no entanto, mediante decisão
fundamentada, que a prova dos autos, sobretudo a perícia médica, comprova somente
parte dos danos alegados pelo autor.
Frisa-se que, mesmo à luz do art. 489 do Código de Processo Civil de 2015,
o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto
suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum
modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV), não se podendo
confundir, portanto, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação com decisão contrária aos interesses da parte.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489,
§1o,
IV,
E
1.022,
II,
DO
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO. PECULIARIDADES DE
CADA CASO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois o
Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, apresentando
todos os fundamentos jurídicos pertinentes à formação do juízo cognitivo
proferido na espécie, apenas não foi ao encontro da pretensão da parte
agravante.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.518.865
/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de 1o/2/2021).
10/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 489 e 1.022 DO
CPC/2015. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp 1.659.130/RS,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
30/11/2020
9/12/2020

Anota-se, por oportuno, que, sendo o nosso sistema processual civil
orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, ao magistrado é permitido
formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos,
bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o
Documento eletrônico VDA49455345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:45
Código de Controle do Documento: 80ddd7fc-cfa5-4f64-9a2d-4318de492eb6

convencimento, a teor do que dispõe o art. 371 do Código de Processo Civil: "O juiz
apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver
"
promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.
No caso em apreço, o órgão julgador apresentou ampla fundamentação ao
concluir que os danos suportados pelo autor, e que guardavam a necessária
correlação com a conduta dos prepostos da ré, foram somente aqueles indicados na
perícia médica.
Confira-se:

"(...) correta a r. sentença ao [condenar a ré] 'ao pagamento do
montante correspondente aos valores dispendidos pelo autor na cirurgia
plástica reparadora, necessária à restauração de sua saúde, a serem
devidamente comprovados em liquidação por arbitramento, prevista nos
artigos 509, inciso I, e 510, ambos do Código de Processo Civil, através da
juntada aos autos dos comprovantes de pagamento de forma
pormenorizada.' (fls. 660).
E ao julgar improcedentes os demais pedidos de reparação por
danos emergentes e lucros cessantes.
Consoante dispõe o artigo 402, do Código Civil, a reparação dos
danos materiais emergentes e dos lucros cessantes somente guarda
.
pertinência quando houver comprovação efetiva de sua existência
E, como bem constou da r. sentença, 'o autor não produziu
nenhuma prova da extensão do dano material sofrido, não juntando
aos autos nenhum documento que comprovasse os gastos efetivos que
, observando-se que
teve em razão do ocorrido
os comprovantes de fls.
, que
e que
51 estão ilegíveis
o autor foi atendido em hospital público
a declaração de fls. 174 é datada de 2016, não havendo prova do
nexo causal com a agressão sofrida na inicial, que é datada de
' (fls. 660), assim como '
17/08/2013
não comprovou a sua alegação de
que lucrava antes do acidente a quantia mensal de R$ 8.200,00 com
.' (fls. 661)
o seu trabalho autônomo
Ademais, não há qualquer prova idônea e imparcial nos
autos que possa relacionar a agressão sofrida com eventual
limitação de sua plena capacidade ao trabalho e demais aspectos da
, o que torna
vida privada, com reflexos em seus rendimentos
descabidos o requerimento de pagamento de pensão mensal e o de
"
pagamento de plano de saúde (e-STJ fls. 931-932 - grifou-se).

Assim, para modificar a conclusão adotada por ambas as instâncias
ordinárias, ou mesmo para majorar o valor da indenização fixada a título de danos
morais, imprescindível seria reexaminar o contexto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial, haja vista o óbice da Súmula no 7/STJ.
O recurso também não pode ser conhecido na parte em que alega violação
dos arts. 85 e 1.048, I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve
debate, no acórdão recorrido, a respeito das normas neles insertas, a despeito dos
embargos de declaração opostos na origem.
Para que se configure o prequestionamento, é necessário que o tribunal de
origem se pronuncie especificamente a respeito da matéria articulada pela parte,
emitindo juízo de valor em relação aos dispositivos legais indicados e examinando a
sua aplicação ou não ao caso concreto.
Nessa circunstância, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
quo".
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA49455345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:45
Código de Controle do Documento: 80ddd7fc-cfa5-4f64-9a2d-4318de492eb6

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
SEGUIMENTO AO RECLAMO ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ E
EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS PARADIGMAS E O ARESTO RECORRIDO. IRRESIGNAÇÃO DO
AUTOR.
1. A jurisprudência desta Corte Superior admite amplamente a ocorrência do
chamado 'prequestionamento implícito'. Trata-se daquelas situações em que
o órgão julgador, não obstante não faça indicação numérica dos referidos
artigos legais, aprecia e decide com amparo no seu conteúdo normativo.
Precedentes.
2. Coisa diversa é o chamado 'prequestionamento ficto', não admitido por
este Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual se considera
prequestionada a matéria que, apesar de não analisada pelo acórdão, foi
objeto das razões dos embargos de declaração interpostos, ainda que eles
sejam rejeitados sem qualquer exame da tese, bastando constar da petição
dos referidos aclaratórios. Precedentes.
3. Não tendo havido o prequestionamento do tema posto em debate nas
razões do recurso especial e não tendo sido apontada ofensa ao art.535 do
CPC, incidente o enunciado 211 da Súmula do STJ. Precedentes.
(...)
5. Agravo regimental desprovido" (AgRg no REsp 1.170.330/RS, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
17/12/2015
).
3/2/2016

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO DE TÍTULO. NULIDADE. PEDIDO DE
DILIGÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O STJ não reconhece o prequestionamento pela simples interposição de
embargos de declaração (Súmula 211). Persistindo a omissão, é necessária a
interposição de recurso especial por afronta ao art. 535 do Código de
Processo Civil, sob pena de perseverar o óbice da ausência de
prequestionamento.
(...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 431.782
/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
6/5/2014
12/5/2014

Por último, não cabe a esta Corte, em recurso especial, examinar suposta
violação de dispositivos constitucionais, tendo em vista os precisos termos do art. 105,
III, da Constituição Federal de 1988.

4) Dispositivo
Ante o exposto, conheço de ambos os agravos para: i) não conhecer do
recurso especial de FUNDAÇÃO INSTITUTO DE MOLÉSTIAS DO APARELHO
DIGESTIVO E DA NUTRIÇÃO (HOSPITAL PROFESSOR EDMUNDO VASCONCELOS), e
ii) conhecer parcialmente do recurso de FRANK SFORZO LUCIANO e, nessa extensão,
negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:45
Código de Controle do Documento: 80ddd7fc-cfa5-4f64-9a2d-4318de492eb6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.877.629 / SP
Número Registro: 2025/0080715-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10907039220168260100
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANK SFORZO LUCIANO
ADVOGADO
: FRANK SFORZO LUCIANO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP415860
AGRAVANTE : FUND INST DE MOLESTIAS DO APARELHO DIGESTIVO E DA
NUTRI
ADVOGADOS : FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO - SP261844
ERIKA NACHREINER - SP139287
AGRAVADO
: FUND INST DE MOLESTIAS DO APARELHO DIGESTIVO E DA
NUTRI
ADVOGADOS : FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO - SP261844
ERIKA NACHREINER - SP139287
AGRAVADO
: FRANK SFORZO LUCIANO
ADVOGADO
: FRANK SFORZO LUCIANO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP415860
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
Documento eletrônico VDA50332917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:25
Código de Controle do Documento: 76502ef5-e60e-4b62-8abe-f41a8c4f35dc

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:25
Código de Controle do Documento: 76502ef5-e60e-4b62-8abe-f41a8c4f35dc